Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733713-47.2023.8.07.0001 ESPÓLIO DE: ANESIO DALVO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO OLIVIERI SZERVINSKI APELADO: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se que o Autor faleceu na data 24 de fevereiro de 2023, conforme informado no Id. 65907517. Na petição Id. 65907517, o Espólio de Anésio Dalvo Szervinsk, representado pelo inventariante e único herdeiro Leonardo Olivieri Szervinski, solicitou sua habilitação, bem como o prosseguimento da ação. No Id. 65907535, foi proferido despacho afirmando que, diante da regularização processual, o processo poderia prosseguir. Confira-se: “Regularizada a representação processual do espólio, o processo pode prosseguir. À Secretaria para retificar a autuação. Após, retornem os autos ao NUPMETAS.” Ocorre que o processo prosseguiu sem que fosse alterado o polo ativo da relação processual no PJe, sendo distribuído, inclusive em fase recursal, em nome do falecido Anésio Dalvo Szervinsk. Dessa forma, a fim de que seja regularizado o polo ativo da ação, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, para que retifique o polo ativo da ação, fazendo constar Espólio de Anésio Dalvo Szervinsk, representado pelo inventariante Leonardo Olivieri Szervinski. Após o retorno dos autos, o polo ativo da ação também deverá ser retificado na segunda instância. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora